Tribunal: TJDFT
Processo: 0715782-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715782-34.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ALESSANDRO DIOGO SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0716238-78.2023.8.07.0001, concedeu tutela de urgência a Alessandro Diogo Silva, nos seguintes termos: “Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por ALESSANDRO DIOGO SILVA, representado(a) por seu advogado, objetivando que a parte requerida SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE; proceda ao fornecimento do seguinte medicamento: Erlotinibe 150 mg, tomar 01cp VO 1x ao dia, contínuo e - Ramucirumabe 10 mg/kg – Dose Calculada: 600 mg, EV no D1 a cada 14 dias, em caráter de urgência no Hospital Santa Lucia, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Aduz ser beneficiário(a) do plano de saúde da empresa ré e que foi diagnosticado com Adenocarcinoma de Pulmão – “câncer maligno” em meados 2020, encontrando-se internado no Hospital Santa Lúcia e no início do mês de abril do corrente ano a equipe médica do hospital indicou para o tratamento da doença a concomitância de terapia anti-angiogênica ao Erlotinibe. Após atendimento médico, constatou-se a necessidade de seu tratamento em regime de urgência, conforme relatório médico, o qual relata o seu grave estado de saúde. Junta ao pedido documentos pessoais, relatório médico, carteirinha do plano de saúde, pedido do tratamento com o medicamento, negativa do plano de saúde, dentre outros. Eis o breve relatório. Passo a decidir. De início, tem-se que existe vínculo consumerista entre o(a) autor(a) e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo o relatório médico do autor. Verifica-se que o motivo da recusa da ré é consubstanciada dizendo que o requerido medicamento não apresenta na sua bula, indicação de uso para o diagnóstico apresentado, no entanto, conforme relatório médico, o paciente é JOVEM, encontra-se internado com DISPNEIA, DOR INTENSA, houve volumosa progressão sistêmica de doença, é absolutamente necessária a adição de terapia anti-angiogênica com vistas a acelerar a taxa de resposta, pois há RISCO DE ÓBITO dada a agressividade atual. Assim, solicito reconsideração para liberação da concomitância de terapia anti-angiogênica ao Erlotinibe, com vista a aumento da taxa de resposta, conforme está posto em literatura amplamente difundida, e descrito em bula da medicação, conforme prescrição abaixo: - Erlotinibe 150 mg, tomar 01cp VO 1x ao dia, contínuo - Ramucirumabe 10 mg/kg – Dose Calculada: 600 mg, EV no D1 a cada 14 dias. Além disso, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Tal dispositivo tem recebido pela jurisprudência interpretação extensiva, em observância ao princípio do direito à vida e à saúde (art. 5o, caput, e Art. 6o, caput da CF), da dignidade humana (Art. 1o, III, da CF) e em consonância com as limitações impostas às cláusulas abusivas no âmbito do CDC, tal qual a do art. 51, I, do compêndio mencionado. É assim, pois, que vem decidindo este e. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. GEAP. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE CDC. TRATAMENTO. TETRAPLEGIA MISTA. FISIOTERAPIA THERASUIT - PEDIASUIT. COBERTURA. NEGATIVA. PROCEDIMENTOS. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. A operadora de planos de saúde pode escolher as doenças que serão cobertas, mas não o tratamento a ser disponibilizado ao beneficiário, de forma que, havendo necessidade e requerimento médico, a cobertura é obrigatória. É abusiva a recusa de realização do tratamento, prescrito por médico, necessário à cura ou melhora da parte. A Agência Nacional de Saúde (ANS) define o rol de procedimentos mínimos e eventos a serem cobertos pelos planos de assistência à saúde; trata-se de rol meramente exemplificativo e não exaustivo, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça. A falta de previsão de determinado procedimento no rol de procedimentos mínimos elaborado pela ANS não afasta, por si só, a cobertura contratual do plano de saúde. Sendo abusiva a recusa de cobertura de exame indicado por médico assistente, necessário ao tratamento da enfermidade do paciente, cabível a indenização pelos danos morais advindos da conduta. (Acórdão n.1172727, 07282483320188070001, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 29/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E NO ROL DA ANS. RECUSA DE COBERTURA INJUSTIFICADA. A jurisprudência desta e. Corte de Justiça firmou-se no sentido de que as empresas que oferecem planos privados de assistência à saúde podem estabelecer previamente as patologias que serão cobertas pelo seguro, não lhes sendo legítimo, todavia, limitar o tipo de tratamento prescrito, uma vez tal providência compete apenas ao médico que acompanha o paciente, pois somente a ele é dado estabelecer a terapêutica mais apropriada para debelar a moléstia. O rol de procedimentos previstos pela ANS não é taxativo e representa, apenas, referência de cobertura mínima obrigatória para cada segmentação de plano de saúde. Assim, a mera alegação de inexistência de previsão no contrato ou em Resolução Normativa da ANS não constitui circunstância apta a elidir o dever da seguradora de ofertar o tratamento de que necessita o segurado, mediante o custeio do medicamento a ele prescrito. (Acórdão n.1172257, 07110208520188070020, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 28/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar do autor os valores gastos para realização do procedimento. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pela parte autora, subsidiando, então, a tutela de urgência pleiteada. Diante desse cenário, defiro a tutela de urgência antecipada para determinar que a Ré autorize e custeie de imediato o início do tratamento do Requerente com o uso do medicamento proposto pela equipe médica – Erlotinibe 150 mg, tomar 01cp VO 1x ao dia, contínuo e – Ramucirumabe 10 mg/kg – Dose Calculada: 600 mg, EV no D1 a cada 14 dias e materiais necessários, a ser realizada no Hospital Santa Lúcia, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão, nos termos do art. 537, §4o do CPC. Trata-se de procedimento comum com pedido de tutela para que o requerido seja compelido a fornecer o medicamento Relyvrio, na dose prescrita pelo médico (atualmente 2 sachês por dia), sob pena de multa diária não inferior a R$ 10.000,00 em caso de descumprimento. Alega que a empresa ré negou conceder o medicamento por ser medicação recentemente aprovada nos EUA e no Canadá, contudo ainda sem registro na Anvisa. Para a concessão da liminar pleiteada, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Analisando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora não são relevantes e amparados em prova idônea, uma vez que o medicamento prescrito ao beneficiário do plano de saúde se trata de fármaco importado ainda não registrado pela ANVISA e que sequer teve a sua importação excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, de maneira que não faz parte da cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde. (REsp 1923107/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021). Diante do exposto, com tais fundamentos, INDEFIRO a tutela pleiteada. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e por edital (Prazo de 20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. I.” Em síntese, a Agravante narra que é legítima a recusa em fornecer o medicamento Ramucirumabe 10mg/kg para o tratamento de Adenocarcinoma de Pulmão, por não ser o fármaco indicado pela Anvisa. Aduz que ser indevido o fornecimento de medicamento off label, e que as operadoras de saúde, que atuam em caráter suplementar à assistência à saúde, não podem ser obrigadas a custear medicamento para tratar patologia diversa da indicada na bula. Alega que o tratamento de que necessita o Agravado não integra o rol dos procedimentos e eventos em saúde editado pela ANS, tampouco se enquadra na excepcionalidade contemplada pelo c. STJ. Defende que não é devida a multa cominatória para lhe obrigar a custear tratamento não emergencial, além de não haver obrigação contratual. Sustenta que a multa é desproporcional e causa o enriquecimento ilícito do Agravado, razão de ser reduzida e limitada. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para afastar a obrigação de oferecer medicamento sem cobertura contratual e que não consta no taxativo rol da ANS, afastando-se a multa ou diminuindo-a a patamar razoável. Preparo devidamente recolhido (Id. 46124638). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento do recurso poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pede a Agravante a concessão de efeito suspensivo para afastar a obrigação de oferecer o medicamento questionado, por falta de cobertura contratual e não constar no rol taxativo da ANS, afastando-se a multa ou, subsidiariamente, diminuindo-a a patamar razoável. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos necessários à concessão à suspensão requerida. Ocorre que o relatório médico atesta que o Agravado é portador de Adenocarcinoma de Pulmão, doença em estágio avançado, e foi solicitada a troca de tratamento após progressão de doença volumosa, com a seguinte justificativa: “é JOVEM, encontra-se internado com DISPNEIA, DOR INTENSA, houve volumosa progressão sistêmica de doença, é absolutamente necessária a adição de terapia anti-angiogênica com vistas a acelerar a taxa de resposta, pois há RISCO DE ÓBITO dada a agressividade atual.” O relatório médico indica que o uso do fármaco Erlotinibe 150 mg em conjunto com Ramucirumabe 10mg/kg é necessário, e foi liberado pela Agravante apenas o Erlotinibe, sem a adição da medicação anti-angiogênica, e não há eficácia da medicação de forma isolada para o caso do Agravado. A médica responsável pelo tratamento salienta que deve haver concomitância da terapia anti-angiogênica com o Erlotinibe, para o aumento da taxa de resposta, conforme a literatura amplamente difundida e a bula da medicação. Assim, diferentemente do que alega a Agravante, a concomitância dos medicamentos é necessária para o sucesso do tratamento, que tem indicação na bula. Embora a Agravante alegue que a negativa de cobertura do tratamento pleiteado pelo Agravado observou o contrato firmado pelas partes, os documentos carreados aos autos indicam situação de emergência, o que torna obrigatória a cobertura do atendimento, conforme determina o art. art. 35-C da Lei n° 9.656/98, pois há risco imediato à vida ou de lesões irreparáveis. Ademais, a negativa é abusiva, pois o tratamento a ser dispensado ao paciente não depende de juízo a ser exercido pela administradora do plano de saúde, mas, sim, pelo médico assistente, que tem a formação técnica imprescindível ao exercício da profissão e disso decorre a elaboração do prognóstico. Ademais, o laudo médico é incisivo ao indicar risco de óbito, de modo que o não fornecimento do mencionado medicamento acarretará danos irreversíveis à saúde do Agravado, pois seu quadro clínico é extremamente delicado. Assim, evidenciada a imprescindibilidade da medicação e que sua falta pode ocasionar danos graves e irreparáveis à saúde do Agravado, impondo-se o fornecimento do medicamento, por isso não há razão para a concessão da medida vindicada. Lado outro, reputo ausentes os requisitos que autorizam a exclusão ou redução da multa diária fixada. Como se sabe, as astreintes têm a finalidade dar efetividade à decisão judicial, fazendo com que aquele por ela obrigado a respeite. Nesse sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - FIXAÇÃO DE MULTA - DECISÃO CORRETA. 1) A multa cominatória, as astreintes, tem não só a finalidade de buscar a satisfação do credor, mas, também, a de dar efetividade às decisões judiciais, fazendo com que aquele por ela obrigado a respeite, sem necessidade de prosseguimento da execução. 2) Sujeita-se à multa parte que tem ordem judicial de devolução de bem, automóvel, a ela entregue por força de liminar revogada, e não o faz, postergando o cumprimento da determinação judicial. 3) Não sendo o valor da multa elevado, tendo sido respeitada a capacidade financeira do obrigado, não precisa ser ele modificado, ainda mais porque basta o atendimento à determinação judicial para que ele não incida em multa. 4) Recurso conhecido e improvido.” (20090020104900 (AGI), Relator Luciano Moreira Vasconcellos, julgado em 28/10/2009, DJE 11/11/2009, p.111) “ASTREINTES. LIMITE. A multa diária, nas ações que tenham por objeto cumprimento de obrigação de fazer - astreintes - não é pena, mas providência inibitória. Tem a finalidade de compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica e inibi-lo de negar-se a cumpri-la. Quando excessivo, o valor deve ser reduzido, como forma de evitar o enriquecimento sem causa. Apelação provida em parte.” (20100910114012 (APC), Relatora: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 16/05/2012, DJE 24/05/2012, p.162). No caso concreto, foram observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois as astreintes são moderadas, ante a natureza da obrigação exigida e a elevada capacidade financeira da Agravante. Assim, não prosperam os pedidos de exclusão ou redução das astreintes, até mesmo porque não há qualquer informação nos autos a respeito do descumprimento da r. decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora